Tribunal: TJBA
Processo: 8028854-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028854-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV, CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA SUPOSTA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. VÍTIMA MORTA MEDIANTE GOLPES DE FACA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR, BEM COMO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 316, PARÁG. ÚNICO, CPP. I – Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILVAN RODOLFO GOMES, que alega excesso de prazo, ocasionando uma prisão ilegal perpetrada pela autoridade JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, com pedido de relaxamento da prisão. II – O impetrante pretende o relaxamento da prisão do paciente, alegando excesso de prazo na tramitação do processo. Além de ausência de revisão da segregação, inexistência de juiz titular e incompatibilidade da prisão preventiva com a excludente de ilicitude. III - Opinativo Ministerial (ID. 50460103), manifestando-se pela denegação da ordem. IV - O paciente foi preso cautelarmente em 17/02/2023, tendo sido decretada a preventiva para garantia da ordem pública, com Decisão mantendo a prisão preventiva do paciente em 26/09/2023. Com isso o paciente encontra-se preso preventivamente até a presente data, ou seja, um pouco mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. V - Com relação à correspondente ação penal de nº 8001873-86.2023.805.0256, constata-se que o paciente foi Denunciado em 27/04/2023 (ID 383730387); com Recebimento da Denúncia em 30/06/2023 (ID 397062839); resposta à acusação em 06/05/2024, com despacho designando audiência de instrução e julgamento (ID. 446891158). VI – O Decreto Preventivo (ID. 61131878) encontra-se fundamentado, salientando a periculosidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente para a suposta execução do delito. VII - Segundo a Denúncia, o paciente teria se se aproximado pelas costas, surpreendendo a vítima, dificultando a sua defesa, desferido diversas facadas na mesma, com brutalidade exacerbada, provocando-lhe maior sofrimento em razão da crueldade empregada, justificando assim, a necessidade da custódia cautelar para se acautelar a ordem pública e sobretudo a reiteração delitiva, eis que o paciente tem outra ação penal em seu desfavor, de nº 8004324-21.2022.805.0256. VIII - Conforme entendimento da Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios, sendo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta tão somente de um critério aritmético, devendo ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 772.221/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022). IX - O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, no caso, o alargamento do prazo está suficientemente justificado. Compulsando os autos originários, não se pode falar, por ora, em morosidade para conclusão da instrução processual gerada por omissão estatal, pois o processo tem seguido os trâmites, baseados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tratando-se de procedimento bifásico, aguardando-se tão somente a designação da audiência de instrução criminal. X – ORDEM DENEGADA, com a recomendação ao Juízo de Origem para a revisão da manutenção da prisão preventiva, a teor do artigo 316, parágrafo único, do CPP, bem como designação de audiência de instrução e julgamento, com a maior brevidade possível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8028854-13.2024.8.05.0000, tendo por Impetrado o Juízo da 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, Paciente, GILVAN RODOLFO GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR O WRIT. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.